Tribunal: STF
Processo: ARE 1462617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.